Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733742-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR RODRIGUES ALVES AGRAVADO: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR RODRIGUES ALVES, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 206439685, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0714627-55.2021.8.07.0003, proposto por CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA, ora exequente/agravada. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “(...) Trata-se de execução de título extrajudicial com pedido inaugural de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada em 29/05/2021, lastreada em duplicatas emitidas pela exequente CONDVOLT IND. DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA em favor dos executados AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI – ME e PAULO CESAR RODRIGUES ALVES. O valor da causa inicial perfazia o montante de R$ 15.903,27. Instrumento de protestos realizados no 10° Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia (ID 93217864) Indeferida a medida liminar de arresto, bem como determinada a emenda à inicial, conforme decisão ID 93527863. Após a apresentação de emenda, a execução foi recebida em 25/06/2021, conforme decisão ID 95791271. Pesquisa de endereço dos executados disponível nos autos, INFOSEG (98472782) e BACENJUD (98472783). Indeferido o pedido de arresto anterior a citação, conforme ID 103214561. Efetuada a citação em 13/10/2021, por meio eletrônico, da executada AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI-ME, na pessoa de Paulo Cesar Rodrigues Alves, conforme ID 105774227 e anexo. Efetuada a citação em 13/10/2021, por meio eletrônico, do executado PAULO CESAR RODRIGUES ALVES, conforme ID 105774231 e anexos. Transcorrido in albis o prazo para os executados pagarem o débito e/ou apresentarem embargos à execução, conforme certidão ID 107919844. Efetuada pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo, RENAJUD (109708221) e SISBAJUD (109708224), estas retornaram com resultado infrutífero, conforme ID 109708213 e anexos. Ofício do Itaú no qual informe que foi bloqueado na conta do executado PAULO a quantia de R$ 10,99 (ID 110600667). Interposto AgI n° 0701049-97.2022.8.07.0000 pela exequente em face da decisão que indeferiu a reiteração de diligências nos sistemas disponíveis ao Juízo. Indeferida a tutela antecipada recursal, conforme ofício ID 113704085. Recurso conhecido e não provido, conforme ID 132404230. Indeferido o pedido de inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes, bem como indeferida a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência. Deferida a expedição de certidão para fins de averbação, conforme decisão ID 114376695. Certidão de averbação de dívida – art. 828 do CPC disponível no ID 114546925. Processo suspenso, nos termos do art. 921, parágrafo 1° do CPC, em 08/03/2022, conforme decisão ID 117433178. Indeferido o pedido de reiteração de diligências pelo Juízo, conforme ID 117772017 e ID 117772017 (que decidiu sobre os embargos de declaração). Interposto AgI n° 0710607-93.2022.8.07.0000 em face da decisão ID 117772017. Conhecido em parte o recurso e negado provimento, conforme ID 148114090. Efetuada pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, estas retornaram com resultado infrutífero, conforme ID 136632321 e anexos. Indeferido o pedido de expedição de ofício ao CENSEC e pesquisa ao SNIPER, conforme decisão ID 140831304. Interposto AgI n° 0739586-65.2022.8.07.0000 em face da decisão ID 140831304. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme ofício ID 143911904. Recurso conhecido e não provido, conforme ID 203035662. Indeferido o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência, conforme ID 147364630. Julgamento definitivo do AgI n° 0708023-53.2022.8.07.0000 que determinou: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para reconhecer a omissão apontada e deferir o pedido de inclusão dos nomes dos Executados no cadastro de inadimplentes Serasa, via SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. É como voto.”, conforme ID 157413825. Determinada a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes SERASA, via SERASAJUD, conforme decisão ID 154654283. Ofício expedido, conforme ID 154746408. Deferido o pedido de pesquisa ao SISBAJUD, conforme ID 188222350. Débito atualizado até 01/03/2024, perfazia o montante de R$ 25.327,00, conforme ID 191788449. Resultado da pesquisa foi parcialmente frutífero, com a penhora do valor de R$ 1.957,49 do executado PAULO CESAR, conforme ID 193591322. Executado PAULO CESAR RODRIGUES ALVES requereu sua habilitação nos autos em 16/04/2024, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme petição ID 193507299. Apresentada impugnação, em 02/05/2024, à penhora pelo executado PAULO CESAR, conforme ID 195319256, alegando, em apertada síntese, que os valores bloqueados são parte do salário do devedor. Instado a se manifestar, o exequente requer a manutenção da penhora SISBAJUD no percentual de 20% do salário bloqueado, bem como requer a penhora salarial do executado no importe de 20% do salário, conforme ID 197734728. O executado PAULO CESAR, representado pela Defensoria do Distrito Federal, requer o reconhecimento de nulidade da citação ID 105774231 e consequente devolução do prazo para apresentação de embargos à execução (ID 199425289). Exequente se manifestou nos autos requerendo a rejeição dos pedidos do executado (ID 200137174). É o relatório. Decido. 1) Preliminarmente, verifico que a Defensoria Pública já está cadastrada como representante do executado PAULO CESAR. 2) Da análise da petição ID 199425289 verifico tratar-se de Exceção de Pré-Executividade sob alegação de nulidade da citação do executado PAULO CESAR. A construção doutrinária se aplica à hipótese, pois trata de arguição de ausência de citação válida, o que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, sem necessidade de dilação probatória. No que concerne à nulidade da citação em si, não assiste razão à parte. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros simulares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando não verificado prejuízo concreto ao réu. Por sua vez, os arts. 43-A e 43-C do Provimento no 12/2017, alterado pelo Provimento no 70/2024, autorizam a realização da citação por meio eletrônico (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), nos seguintes termos: Art. 43-A Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo diretor de secretaria (ou por servidor por este designado), o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Paragrafo único. Para o disposto neste Provimento, considera-se: I - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; III - assinatura eletrônica: as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 43-C. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Feitas estas considerações, presume-se, assim, válido o ato citatório ID 105774231. Ante o exposto, rejeito exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, o executado/agravante narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial no qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a citação via aplicativo WhatsApp foi nula, uma vez que não houve confirmação de identidade do citando, tampouco comprovação inequívoca da ciência do agravante. Aponta que “a Portaria GC 34 de 2/3/2021 em seus arts. 4o e 6o impõe que a intimação por meio eletrônico deverá ser documentada com comprovante de envio e recebimento da comunicação, além da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. É necessário ainda realizar o print do contato com a parte para comprovar a realização do ato.” Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o andamento do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da citação. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada, que rejeitou sua exceção de pré-executividade. Defende a nulidade de sua citação, sob o argumento de que a citação por meio do aplicativo WhatsApp não contém comprovação inequívoca da ciência do agravante, tampouco comprovação de sua identidade. As diligências de citação e a intimação por meio de aplicativos de mensagens foram regulamentadas pela a Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020 e pela Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal, nos seguintes termos: Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020: “Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. (...) Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.” (Grifos nossos) Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal: “Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. (...) Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.” Portanto, para que a diligência de citação por meio de aplicativo de mensagens seja reputada válida, é necessária a comprovação da identificação do destinatário e do efetivo recebimento da comunicação processual, com a confirmação de leitura da mensagem. No caso, a citação do executado/agravante foi realizada de maneira eletrônica, por meio do aplicativo WhatsApp (ID Num. 105774231 e seguintes dos autos originários), conforme certificado pela Oficiala de Justiça, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 02/08/2021 às 15:58, 12/08/2021, às 18:57 e 28/08/2021, às 11:28, dirigi-me à(ao) QNP 26 CONJUNTO N LOTE 29 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72235-614, onde não encontrei o citando em nenhuma das ocasiões, tendo a senhora Tereza, que declarou ser esposa do citando, informado telefone para contato (983049649), através do qual, em 28/08/2021, às 11:41, PROCEDI À CITAÇÃO de PAULO CESAR RODRIGUES ALVES, 446.796.103-87, (61) 98304-9649, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ por WhatsApp, NÃO exarando nota de ciente em razão da inviabilidade do meio. Acrescento que, mesmo tendo confirmado sua identificação durante a ligação telefônica e nos áudios do WhatsApp, não enviou foto do documento de identificação mesmo tendo sido solicitado diversas vezes.” (grifos nossos) Extrai-se da certidão retro que o citando se identificou no momento em que recebeu a chamada telefônica, mas não enviou os documentos de identificação por meio do aplicativo WhatsApp, na forma solicitada pela Oficiala. As telas do aplicativo apontam que as mensagens e os documentos enviados foram recebidos e lidos, conforme indicado no ícone ao final das mensagens, com duas listras na cor azul. No mais, deve-se destacar que a certidão da Oficiala de Justiça é dotada de fé pública, possuindo presunção de veracidade e autenticidade. Portanto, a informação de que o citando se identificou por telefone supre a ausência de envio do documento de identificação. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VIA APLICATIVO MENSAGENS. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESEUNÇÃO. VERACIDADE. VALIDADE. 1. É considerada válida a citação por meio eletrônico (aplicativo de mensagens) nos casos em que o oficial justiça apresenta comprovante da comunicação processual, além do dia e a hora da citação, bem como os motivos que considera atingida a finalidade do ato de citação. 2. A certidão emitida pelo oficial de justiça possui fé pública, o que implica na presunção legal de veracidade, legitimidade autenticidade. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1754752, 07104732920238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o oficial de justiça entrou em contato com o agravado, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, juntou aos autos cópia das mensagens. 4. Considerando que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 5. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão 1809249, 07241269820238070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não verifico, em primeira análise, a nulidade da citação, razão pela qual fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2024 11:30:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora